Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO NOVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OBSCURIDADE. OBSTÁCULOS AO CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. VÍCIO OCORRENTE. OMISSÃO. NECESSIDADE NOVA INTIMAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de argumento não aventado no Agravo de Instrumento por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. Acórdão obscuro quanto à análise do argumento de que a parte agravada criou obstáculos ao cumprimento da obrigação.
2.1. Competia ao agravante procurar a parte agravada com objetivo de cumprir a obrigação, de forma que não há que se falar que a parte embargada criou obstáculos para o cumprimento da obrigação e sim em negligência do embargante que, ciente da determinação judicial, não se esforçou para cumprir a obrigação no prazo. Obscuridade sanada.
3. Omisso o acórdão que entendeu que a obrigação de fazer iniciou-se com a intimação pessoal do embargante sobre a decisão liminar, mas nada falou sobre a necessidade de nova intimação pessoal após a prolação da sentença.
3.1. “Descumprida a ordem judicial de obrigação de não fazer concedida em sede de tutela provisória, mesmo após citação e intimação pessoal, ratificada em sentença com fixação do valor da multa diária, mantida em sede de apelação não dotada de efeito suspensivo, mostra-se descabida nova intimação pessoal e concessão de prazo adicional para o cumprimento de obrigação já determinada, sendo devida a incidência das astreintes ante a continuidade do descumprimento”. (Acórdão 1273283, 07144608120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Sem Página Cadastrada.)
4. O embargante não descumpriu nem um de seus deveres, realizado, tão somente, sua defesa, de forma que não há que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação da multa.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.